Tribunal: TJES
Processo: 5004239-76.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004239-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA SOUZA DE ANDRADE
RECORRIDO: ELSOMAR GOMES BASTOS FILHO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ARTIGO 373, I DO CPC. MANTENHO A SENTENÇA NOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Fabiana Souza de Andrade em desfavor de Elsomar Gomes Bastos Filho e Associação de Locador e Locatários do Laranjeiras Auto Shopping. Narra a requerente, em síntese, que no dia 18/02/2022 foi até o Auto Shopping Laranjeiras tentar negociar seu veículo marca Citroen, modelo Sara Picasso, ano 2007, placa MQS1F85, ocasião em que o 1º réu se apresentou manifestando interesse em comprar o veículo. Afirma que foi ludibriada a vender o veículo abaixo do valor médio de mercado, no importe de R$4.000,00. Aduz que o contrato de compra e venda do automóvel foi assinado pelo 1º réu, porém, consta como compradora a empresa Fast Car seminovos. Relata que o 1º réu se comprometeu a pagar o valor em sua totalidade no dia 07/02/2022, todavia, até a presente data não houve o pagamento. Ante tal cenário, postula pela devolução do veículo sem restrições e em perfeito estado ou o pagamento do valor de mercado. Por fim, pretende ser indenizada pelos danos morais suportados no importe de R$10.000,00.

Em sede de sentença: foram julgados improcedentes os pedidos e o processo fora extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, verifico que a parte recorrente apresentou um documento dúbio acerca da venda do veículo, conforme ID. 37902930, sendo impossível constatar que o subscritor possui alguma relação com os recorridos. Ademais, a recorrente não obteve êxito em comprovar que o veículo supostamente negociado existe e é de sua propriedade, uma vez que não foi apresentado o documento do veículo.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
de que a recorrente não juntou provas mínimas de suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório previsto no artigo 373, I do Código de Processo Civil - CPC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)